Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E IOF. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 7.614,96 (sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), acrescida de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em suas razões, sustenta que o contrato firmado com a recorrida observou o direito de informação, sendo de conhecimento da autora as taxas e tarifas que seriam cobradas em razão da contratação. Refere que é incontroversa a existência de prestações devidas, bem como a autorização para consignação em folha de pagamento e lançamento de débito em conta. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a devolução dos valores na forma simples.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62667225). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62667238).
III. A parte recorrida sustenta que o recurso é deserto, uma vez que o recurso foi interposto em 22/07/2024, enquanto o preparo foi comprovado em 23/07/2024. Aduz que o término do prazo se deu em 22/07, não sendo possível conhecer do recurso. Sem razão a recorrida, em razão do disposto no §1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. A informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, previsto no inciso III do art. 6o da Lei n. 8.078/90.
VI. No caso em análise, a autora relata que contratou a prestação de serviços bancários de conta corrente/poupança junto ao banco réu. Informa que, em razão da venda de um imóvel familiar, houve a transferência de um alto montante para a sua conta poupança, valor que seria transferido para seus irmãos. Todavia, após iniciar algumas das transferências, seu saldo ficou indisponível. Resolvida a indisponibilidade, observou que em 10/04/2024 foi descontado de sua conta o valor de R$ 3.169,80 e em 11/04/2024 foi debitado o valor de R$ 1.541,40, ambos sob a rubrica de encargos administrativos. Sustenta que não tinha conhecimento da possibilidade de tais descontos. Formulou requerimento administrativo para análise do caso, mas não houve reembolso dos débitos. Ademais, em 02/05/2024 foram descontados os valores de R$ 1.377,59 e R$ 74,29, à título de IOF. A autora comprovou os descontos, conforme documentos que instruem a inicial.
VII. Por seu turno, o réu, em contestação, defende a regularidade das cobranças, sob o argumento de cumprimento do dever de informação, bem como por considerar que a Taxa de Abertura de Crédito – TAC, da Tarifa de Substituição de Garantia e da Tarifa de Aditamento de Contrato, objeto da ação, está inclusa na liberdade negocial e não caracteriza abusividade. Esclarece que os valores cobrados de IOF se referem a pagamento de imposto decorrente da contratação de empréstimo e não podem ser restituídos. Não juntou os contratos firmados entre as partes para comprovar a anuência da autora aos termos estipulados.
VIII. Em análise às provas constantes dos autos, especialmente à míngua de comprovação por parte da ré, conclui-se que não houve a especificação da finalidade e do destino dos descontos administrativos, assim como dos descontos à título de IOF feitos na conta bancária da autora, impondo-se o reconhecimento de abusividade na cobrança, por violação à boa-fé objetiva e dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos dos art. 6o, inciso III, art. 46, parte final, e art. 51, inciso IV e parágrafo 1o, todos do CDC. Em reforço, tal prática permite concluir que houve a transferência ao consumidor dos encargos administrativos que deveriam ser suportados pelo recorrente, já que não especifica, de forma clara e expressa, a correspondência ao serviço efetivamente prestado.
IX. Em arremate, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024). Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença conforme foi proferida.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.